Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703628-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Regius Sociedade Civil de Previdência Privada Agravado: Suelma Milena dos Santos de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Regius Sociedade Civil de Previdência Privada contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo no 0702888-28.2020.8.07.0001, assim redigida: “Na execução por título extrajudicial, o juiz fixará de plano, os honorários de 10% a serem pagos pelo executado, nos termos do art. 827 do CPC, não estando, portanto, vinculado aos honorários previstos no instrumento particular. Emende-se, no prazo de 15 (quinze) dias, para que retifique a planilha de cálculos, decotando o valor dos honorários, sob pena de indeferimento da inicial. Int.” Alega a agravante, em suas razões recursais (fls. 1-11, Id. 14311574), em síntese, que a cláusula nona do contrato que serve como título executivo prevê o acréscimo de 20% (vinte por cento) a título de honorários sobre o valor atualizado do débito. Argumenta que os honorários integram o montante do crédito global e resultam da livre declaração de vontade das partes. Logo, são exigíveis por força do princípio da força vinculante dos contratos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o seu posterior provimento para que a decisão impugnada seja reformada e o montante referente aos honorários contratuais mantido como parte do crédito principal a ser satisfeito por meio da ação de execução. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram estão referidos nos documentos à fl. 1 (Id. 14311575). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de inclusão do valor referente aos honorários contratuais na memória de cálculo que quantifica o crédito a ser exigido por meio de ação de execução. A propósito dessa temática, é preciso ter em vista o contexto normativo enunciado nos artigos 389 e 395, todos do Código Civil [1]. Ambos os dispositivos tratam das consequências decorrentes do inadimplemento das obrigações negociais, sobrelevando a previsão de inclusão dos honorários no valor global do crédito a ser satisfeito. A regra é a de que o descumprimento da obrigação gera para o devedor a responsabilidade de arcar com os honorários de advogado do procurador do credor. Apesar de não ser claro, o texto legal, em relação à espécie de honorários a que se refere, a interpretação conferida pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os aludidos honorários incluem aqueles fixados contratualmente. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE. 1. Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor. 2. A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência. 3. Conclusões do acórdão recorrido no mesmo sentido da orientação desta Corte. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1377564/AL, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARTÃO DE CRÉDITO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. LIMITE TERRITORIAL DA SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. 1. Celebrado acordo parcial entre o recorrente e o recorrido, fica prejudicado o recurso especial em relação às questões objeto do ajuste. 2. Violação do art. 535 do CPC não configurada, tendo em vista que o Tribunal de origem, com fundamentos específicos, embora sucintos, enfrentou expressamente as questões pertinentes às despesas decorrentes da cobrança extrajudicial e à abrangência dos efeitos da sentença em âmbito nacional. 3. É válida, com base no art. 956 do CC/1916 (art. 395 do CC/2002), a cláusula contratual que prevê, como uma das consequências da mora do consumidor, o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial, suportadas pela credora. No caso concreto, é válido o percentual limitador de tal cobrança, impondo-se conferir, em cláusula contratual, igual direito ao consumidor. 4. Matéria pertinente à extensão da eficácia subjetiva da sentença coletiva julgada prejudicada. Por maioria. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 748.242/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 18/12/2015)” (Ressalvam-se os grifos) “RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. I - RECURSO DO BANCO PROMOVIDO: CONTRATO BANCÁRIO. LEASING. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DECORRENTE DA MORA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. LEGALIDADE (CC/2002, ARTS. 389, 395 E 404). CONTRATO DE ADESÃO (CDC, ART. 51, XII). EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. II - RECURSO DO PROMOVENTE: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Inexiste abuso na exigência, pelo credor, de honorários advocatícios extrajudiciais a serem suportados pelo devedor em mora em caso de cobrança extrajudicial, pois, além de não causar prejuízo indevido para o devedor em atraso, tem previsão expressa nas normas dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002 (antes, respectivamente, nos arts. 1.056, 956 e 1.061 do CC/1916). 2. Nas relações de consumo, havendo expressa previsão contratual, ainda que em contrato de adesão, não se tem por abusiva a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de mora ou inadimplemento do consumidor. Igual direito é assegurado ao consumidor, em decorrência de imposição legal, nos termos do art. 51, XII, do CDC, independentemente de previsão contratual. 3. Recurso especial da instituição financeira provido, prejudicado o recurso do Ministério Público. (REsp 1002445/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 14/12/2015)” (Ressalvam-se os grifos) A exigibilidade dos honorários contratuais, desde que prevista no instrumento que deu origem ao título, é legítima e está em harmonia com a interpretação prevalente das disposições legais já mencionadas do Código Civil. Convém ressaltar que não se tratar de cláusula abusiva, tampouco ilícita. Por essa razão, não subsistem motivos para desconsiderar a livre declaração de vontade das partes, consubstanciada por meio da cláusula nona do instrumento contratual em questão (fl. 6, Id. 54976348 dos autos do processo principal). Diante desse contexto, as alegações articuladas pela agravante mostram-se verossímeis em razão da demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão creditória, além de corroboradas pelo entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois o prosseguimento do curso do processo de execução, sem a inclusão dos valores questionados, pode ocasionar indevido prejuízo econômico de difícil reparação ao agravante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do artigo 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.